Tribunal: STF
Processo: ARE 1433534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). SENTENÇA A QUO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL RECONHECIDO EM AÇÃO MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. DIFERENÇAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE DOS VOTOS.



    1. Cinge-se a controvérsia quanto ao pagamento à autora de valores retroativos pertinentes à gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquênios), prevista no artigo 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    2. O juízo a quo julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de valor correspondente aos adicionais de tempo de serviço (quinquênios), não recebidos pela autora e devidos nos cinco anos anteriores à propositura do mandado de segurança nº 2204-76.2013.8.17.0110, acrescido de juros e correção monetária.



    3. O art.93, §3º, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, entre outros dispositivos, teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pela Corte Especial deste TJPE, em 28/03/2016, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 0006564-25.2015.8.17.0000 (387736-3).



    4. A Corte Especial modulou os efeitos da referida decisão para "ex-nunc", a fim de resguardar o direito adquirido dos servidores que cumpriram o requisito temporal que permite receber o quinquênio.



    5. No caso dos autos, a declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de afastar o direito da demandante ao pagamento valores pretéritos dos quinquênios, pois o pedido autoral tem por fundamento a sentença proferida no mandado de segurança de n? 2204-76.2013.8.17.0110, que já transitou em julgado desde 25/02/2015.



    6. Portanto, descabida a discussão acerca do direito aos quinquénios, por estar a questão acobertada pela coisa julgada.



    7.Logo, correta a sentença a quo que determinou o pagamento do valor correspondente aos adicionais de tempo de serviço (quinquênios) não recebidos pela autora.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente